Tribunal: TJDFT
Processo: 0740177-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740177-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: MARIA PEREIRA MARTINS REPRESENTANTE LEGAL: JOSE LUCIANO MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o constante da decisão de ID no 55427526, in verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, o espólio de Maria Pereira Martins, representando por José Luciano Martins, pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, condenou a parte exequente em honorários sucumbenciais no montante de dez por cento (10%) da diferença entre o valor executado e o valor efetivamente devido, nos termos do art. 85, § 3o, inciso I, do CPC, entre outras providências. O agravante pede, inicialmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Alega que a planilha apresentada junto com a inicial executiva corresponde exatamente com os parâmetros definidos na sentença exequenda. Aponta que o excesso de execução reconhecido em grau recursal decorre de uma limitação temporal que foi construída pela jurisprudência. Destaca que não pode sofrer as consequências do excesso de execução por se tratar a limitação temporal uma retificação do cálculo pelo juízo ad quem. Ao final, pede o provimento do agravo para declarar a competência do juízo da 9a Vara Cível de Brasília Em despacho de ID no 51957378, o recorrente foi intimado para comprovar sua hipossuficiência econômica. Contudo, deixou transcorrer in albis o prazo para juntar aos autos documentos comprobatórios de sua condição”. Acrescente-se que este Relator, na referida decisão, indeferiu os benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo, no prazo de cinco (5), sob pena de deserção. Conforme certidão de ID no 56477416, transcorreu in albis o prazo para o espólio de Maria Pereira Martins, representando por José Luciano Martins, realizar o recolhimento do preparo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Compulsando os autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Como se sabe, na exata dicção do art. 98, § 7o, do CPC, requerida a concessão da gratuidade de justiça em recurso, a parte recorrente estará dispensada de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para a realização do recolhimento. No caso vertente, e como se viu, o recorrente requereu que fosse concedido, em grau de recurso, o benefício da gratuidade de justiça. Intimado para comprovar os requisitos necessários para a concessão do benefício, o espólio de Maria Pereira Martins, representando por José Luciano Martins, não demonstrou, a contento, sua condição de hipossuficiência econômica, razão pela qual este Relator indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a intimação do recorrente para comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Contudo, como se vê, a despeito de o agravante ter sido regularmente intimado para recolher as custas, não cumpriu a determinação judicial que lhe fora imposta (ID no 56477416). E, não o fazendo, resta configurada a deserção. Dessa forma, declaro deserto o recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator